Tribunal: TCU
Processo: 029.837/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar deferida pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão inicial e de alteração de pensão militar deferida pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de pensão militar instituídas a favor das Sras. Janaína Machado da Rosa e Maria da Graça Souza da Rosa, negando registro aos correspondentes atos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de pensão militar instituída pelo Sr. João Juarez Martins da Rosa, livre da irregularidade indicada neste processo, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e o encaminhe a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.